Tribunal: TJSP
Processo: 1052286-52.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Alegação de presunção de boa-fé – Não acolhimento - Validade da penhora – Quitação do financiamento da executada que não elide a presunção de fraude e, tampouco, comprovam a posse e propriedade do veículo - Magistrado que destacou no caso concreto que o acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão foi firmado

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Alegação de presunção de boa-fé – Não acolhimento - Validade da penhora – Quitação do financiamento da executada que não elide a presunção de fraude e, tampouco, comprovam a posse e propriedade do veículo - Magistrado que destacou no caso concreto que o acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão foi firmado entre sua genitora e o banco, não havendo qualquer evidência de que o pagamento tenha sido feito pelo embargante, já que o comprovante não traz qualquer identificação a respeito - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada – Sentença reformada nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.